Tribunal: STF
Processo: ARE 1545909
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO 
DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. COBRANÇA DE EMOLUMENTOS: LEI ESTADUAL N. 19.571/2016. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:
“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE EMOLUMENTOS PAGOS A MAIOR. INCORPORAÇÃO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. ILEGALIDADE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. REGISTRO DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATO ÚNICO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 237-A, DA LEI
Nº 6.015/73. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. ILICITUDE DA COBRANÇA E ISENÇÃO. RESSALVA DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE RECEBIDAS E REPASSADAS AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO EM TRESDOBRO. 1. Inviável que se reconheça a ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, eis que a instauração de instância mostrou-se necessária para que o autor pudesse obter a restituição dos valores que lhe foram cobrados indevidamente, a título de emolumentos. A ação ajuizada revela-se correta para a obtenção do resultado almejado; 2. Reconhecida a possibilidade da individualização das verbas cobradas indevidamente, é o réu parte legítima para residir no polo passivo da presente ação, ante a pretensão de devolução de valores por si cobrados à revelia das normas legais pertinentes; 3. Registre-se, neste tocante, que a causa de pedir vincula-se à restituição do excesso cobrado indevidamente, não se envolvendo com responsabilização civil, o que afasta a incidência da diretriz determinada no Recurso Extraordinário nº 842.846/SC, tema 777, por flagrante impertinência objetiva; 4. Descabida a alegação de litisconsórcio necessário de Estado de Goiás e do Município de Goiânia, porquanto busca a autora a restituição apenas dos emolumentos imputados como pagos indevidamente ao réu; 5. Afastadas as ilegitimidades dos entes públicos, inexiste motivo para o deslocamento da competência a juízos especializados; 6. O prazo prescricional previsto no Código Civil não se aplica à hipótese dos autos, posto que, em se tratando de tributos, representado por taxas, impõe-se a aplicação do art. 168, c/c art. 165, do CTN, que é de cinco anos. 7. A cobrança de emolumentos sobre do registro de incorporação imobiliária será feita como ato único, independentemente da quantidade de unidades autônomas envolvidas, ex vi do artigo 237-A, da Lei nº 6.015/73. 8. Não prevalece o argumento do Oficial demandado quanto a proporcionalidade da dimensão do empreendimento para efeito de cobrança de emolumentos, conforme expressado pela decisão nº 223/2015, da lavra do então Corregedor-
-Geral de Justiça do Estado de Goiás, visto que o dispositivo supra não secunda o caso concreto, pois, a interpretação que acrescenta a proporcionalidade não encontra ressonância na norma, que afirma direta e expressamente que as unidades autônomas envolvidas na incorporação imobiliária não serão consideradas para efeito de cobrança de custas e emolumentos para averbações e registros realizados após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária. 9. Não há falar em licitude e regularidade das cobranças feitas com fundamento na Lei Estadual nº 19.571/2016, em situação como em apreço, que instituiu isenção especial de 50% (cinquenta por cento) no valor total dos emolumentos, tendo em vista que o regramento legal aplicável à espécie é o artigo 237-A, § 1º, da Lei
nº 6.015/73, que proíbe a cobrança de emolumentos tomando por base a matrícula de unidades autônomas eventualmente abertas em decorrência da incorporação imobiliária, não podendo nenhuma norma estadual dispor de forma contrária ao estabelecido na Lei de Registros Públicos, incluído o Regimento de Custas e Emolumentos da Justiça do Estado de Goiás; 10. Qualquer cobrança realizada em desacordo com a Lei Federal nº 6.015/73, artigo 237-A é ilegal, sujeitando-se o registrador responsável à restituição do excesso; 11. Correta a ressalva da restituição das parcelas que foram indevidamente recebidas e repassadas ao erário, por aplicação do disposto no artigo 15, § 2º, da Lei Estadual nº 19.191/15; 12. A restituição em ‘tresdobro’ cuida-se de sanção administrativa a ser imposta pela autoridade judiciária
em procedimento específico. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA” (fls. 23-24, e-doc. 19).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 e o art. 236 da Constituição da República e o Tema 777 da repercussão geral.

Afirmou ter “a recorrida aleg[ado] que pagou emolumentos a maior, tendo o recorrente supostamente lhe causado dano. Contudo, conforme o art. 22 da Lei 
8.935/94, além do RE 842.846/SC julgado pelo STF, seria necessário que a recorrida demonstrasse culpa ou dolo do apelante quando da prática do ato questionado” (fl. 18, e-doc. 33).

Argumentou que “o acórdão proferido pelo STF no julgamento do RE 842.846/SC (Tema 777) também estabeleceu que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o cartorário responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa” (fl. 19, e-doc. 33).

Sustentou que, “em razão da necessidade de que o Estado de Goiás integre o feito, nota-se que o julgamento também foi nulo, pois foi julgado por juiz absolutamente incompetente em primeiro grau”, e que “o juízo singular prolator da sentença foi o magistrado da Vara de Registros Públicos, porém, o feito deveria ser apreciado perante uma das Varas da Fazenda Pública Estadual”
(fl. 19, e-doc. 33).

Pediu o provimento do recurso para “aplicar a tese fixada no Tema 777 da repercussão geral, consignando que o Estado de Goiás deve ser incluído no polo passivo da ação e deve se manifestar antes do julgamento, devendo o feito ser remetido para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, ou, excluindo o recorrente do polo passivo da demanda” (fl. 24, e-doc. 33).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 35).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante ressalta que “a decisão deixou de fundamentar as razões pelas quais a análise do Recurso Extraordinário exigiria a análise de normas infraconstitucionais, de legislação local e de ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, se limitando a parafrasear o texto da referida Súmula”
(fl. 12, e-doc. 41).

Assevera que, “em razão da não observância do art. 37, § 6º, e do art. 236, ambos da CF/88, e da não aplicação da tese fixada no Tema 777 da repercussão geral, verifica-se que a ofensa à Constituição foi direta, e não reflexa” (fl. 19, e-doc. 41).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5.  Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 842.846, Tema 777 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa” (Plenário, DJe 13.8.2019).

Não é o caso, entretanto, de se aplicar essa tese de repercussão geral na espécie vertente, pois o Tribunal de origem apreciou matéria diversa sobre questões processuais referentes ao pagamento de emolumentos e à legitimidade passiva do agravante, e afastou a discussão sobre responsabilidade civil do Estado.

Na espécie vertente, o Tribunal de origem entendeu não ser aplicável o Tema 777 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“Evidenciado nos autos que é possível a individualização das verbas cobradas indevidamente, sendo o réu parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, diante da possibilidade, em tese, de se autorizar a devolução de valores por si abusivamente apropriados à revelia das normas legais pertinentes. Registre-se, neste tocante, que a causa de pedir vincula-se à restituição do excesso cobrado indevidamente, não se envolvendo com responsabilização civil, o que afasta a incidência da diretriz determinada no Recurso Extraordinário nº 842.846/SC, tema 777, por flagrante impertinência objetiva. Pelos mesmos motivos acima, isto é, a possibilidade de individualização, deve ser rejeitado o pleito de formação de litisconsórcio necessário, conforme pleiteado, considerando a viabilidade de perseguição apenas do excesso de cobrança, especialmente no que tange à parte que foi exigida pelo réu, supostamente em afronta aos normativos legais, observada a alegação de que o valor principal que deveria ter sido pago, quando da incorporação imobiliária, era de apenas R$ 5.097,35 (cinco mil, noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), tendo sido cobrado, contudo, vultosos R$ 306.030,13 (trezentos e seis mil, trinta reais e treze centavos). Diferente não é o pensar, vez que inexiste determinação legal que imponha a participação do Estado de Goiás e do Município de Goiânia na lide, até mesmo porque ausente o interesse jurídico, pois a tutela jurisdicional pretendida (restituição) não alcança ou ameaça direito subjetivo pertencente a qualquer dos entes mencionados, impondo a não incidência do disposto no artigo 114, do Código de Processo Civil, in verbis: (...) Assim, destacada a ausência de pleito que envolva interesse de pessoas que não integram a lide, mas unicamente do demandado, bem como observado que a decisão guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição dos valores dos emolumentos que foram recebidos indevidamente, o que está demonstrado pelo recibo constante nos autos e confessado pelo demandado, merecem rejeição as preliminares relativas a tal aspecto. (...) Pelos fundamentos supra, não há falar em licitude e regularidade das cobranças feitas com fundamento na Lei Estadual nº 19.571/2016, que instituiu isenção especial de 50% (cinquenta por cento) no valor total da averbação da construção, a ser concedida aos empreendimentos cujas incorporações foram registradas com base no número de unidades, tendo em vista que o regramento legal aplicável à espécie é o artigo 237-A, § 1º, da Lei nº 6.015/73, que proíbe a cobrança de emolumentos tomando por base a matrícula de unidades autônomas eventualmente abertas em decorrência da incorporação imobiliária, não podendo nenhuma norma estadual dispor de forma contrária ao estabelecido na Lei de Registros Públicos, incluído o Regimento de Custas e Emolumentos da Justiça do Estado de Goiás” (fls. 11-13 e 17, e-doc. 19).

7. Como assentado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre os atos praticados pelo agravante  demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo, especificamente a Lei estadual n. 19.571/2016, procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUSTAS E EMOLUMENTOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 626.704-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2011).

“Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Responsabilidade civil de tabeliães e registradores oficiais. Responsabilidade Subjetiva. Lei nº 8.935/94. Tema 777 da Repercussão Geral. Responsabilidade objetiva do Estado. Inexistência de exclusão de responsabilidade subjetiva dos agentes. Temas 779 e 940 da repercussão geral. Inaplicabilidade. Honorários majorados. Agravo Conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discute a responsabilidade civil de notário.
2. A recorrente sustentou que, na qualidade de responsável interina, atuava como agente público e não como delegatária titular, incidindo o regime de direito público. Dessa forma, alega que a ação indenizatória deveria ter sido ajuizada contra o Estado, à luz dos Temas 940 e 779 da repercussão geral, que tratam da responsabilidade civil subjetiva do agente público e da tese da ‘dupla garantia’.
3. A decisão agravada, ao negar provimento ao recurso extraordinário, ressaltou que a Tese 777 da repercussão geral, embora tenha reconhecido a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de tabeliães e registradores, não afasta a responsabilidade subjetiva direta desses agentes, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94. 
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade objetiva do Estado por atos de tabeliães e registradores oficiais que causem danos a terceiros (Tema 777 da Repercussão Geral) impede o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o agente responsável, bem se seriam aplicáveis os Temas 940 e 779 da Repercussão Geral ao caso.
III. Razões de decidir
5. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tema 777 da Repercussão Geral (RE 842.846/RG), estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por atos de tabeliães e registradores oficiais, mas não afasta a responsabilidade civil subjetiva direta destes agentes, prevista no art. 22 da Lei nº 8.935/94.
6. A responsabilidade subjetiva do tabelião ou registrador, por dolo ou culpa, é expressamente mantida, permitindo que o lesado ajuíze a ação diretamente contra o responsável.
7. Os Temas 779 e 940 da Repercussão Geral são inaplicáveis ao caso, pois não tratam da responsabilidade por atos de tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções. O Tema 779 versa sobre o teto constitucional para remuneração de substitutos interinos, e o Tema 940 sobre a responsabilidade civil subjetiva do agente público de forma geral.
8. A recorrente, como responsável pelo expediente do ofício de notas, estava investida na função notarial, o que justifica a aplicação da responsabilidade prevista no art. 22 da Lei nº 8.935/94.
9. Os argumentos apresentados no agravo interno não foram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo 
10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
11. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.562.619-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.2.2026).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DO IMPETRANTE NO CARGO DE ESCREVENTE EXTRAJUDICIAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo pela incidência da Súmula 279 do STF, pela necessidade de análise de norma infraconstitucional e pela inaplicabilidade do Tema 777 da sistemática da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, a decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao entender pela legitimidade passiva do Oficial de Registro de Imóveis, divergiu do entendimento firmado no mencionado Tema 777. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a legitimidade passiva de Oficial de Registro de Imóveis, em sede de mandado de segurança e de cumprimento provisório de sentença, demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 4. No julgamento do RE 842.846-RG (Tema 777), esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, assentou que ‘o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa’. 5. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 777 da repercussão geral, por se tratar, a hipótese dos autos, de matéria diversa. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.554.132-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2025).

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Registro imobiliário. Emolumentos cartorários. Base de cálculo. Matéria infraconstitucional. Súmula 280/STF.  
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF.
IV. Dispositivo   
5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.
6.  Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.549.593-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.7.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora